Tribunal: TJSP
Processo: 2286592-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r, na vigência do novo CPC, em que há execução de verba alimentar, honorária de sucumbência, a penhora deve prevalecer no confronto com recebíveis da executada, mesmo que também possuam natureza alimentar. Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286592-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Cumprimento de sentença. Verba honorária de sucumbência. Decisão que deferiu a penhora de crédito perseguido pela executada no rosto dos autos de processo que busca satisfação. Alegação de impenhorabilidade por versar verba de natureza alimentar. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Cumprimento de sentença. Verba honorária de sucumbência. Decisão que deferiu a penhora de crédito perseguido pela executada no rosto dos autos de processo que busca satisfação. Alegação de impenhorabilidade por versar verba de natureza alimentar. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora de verba conceituada alimentar. Evolução normativa, contudo, que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973 ("São absolutamente impenhoráveis"), com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015 ("São impenhoráveis"). Inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Leitura elementar, na vigência do novo CPC, em que há execução de verba alimentar, honorária de sucumbência, a penhora deve prevalecer no confronto com recebíveis da executada, mesmo que também possuam natureza alimentar. Decisão mantida. Agravo não provido.